Tribunal: STF
Processo: AO 2941
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de ação originária autuada neste Supremo Tribunal Federal em decorrência de decisão da Juíza Federal Substituta do Juizado Especial Federal adjunto à 1ª Vara – SJ/DF, lavrada nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Wesley de Araujo e Guilherme da Silva Araujo em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da União, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06 de junho de 2024. Ao analisar a competência deste Juízo, verifico que o réu da presente ação é o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 



    Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "r", da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento das ações contra o Conselho Nacional de Justiça: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; 



    Assim, resta evidente a incompetência absoluta da Justiça Federal de primeiro grau para o processamento e julgamento da presente ação, devendo os autos ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal, órgão competente para apreciação da demanda.



    Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação.



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal, dentre as quais não se inclui o processamento e julgamento de presente ação. 



    A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    "A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. (…) O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes." (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 1º/9/99 - grifei).



    Em se tratando de ação em que apontado como réu o Conselho Nacional de Justiça, relembro o julgamento das AOs nº 2415 e nº 2425, nas quais se analisou a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das ações ajuizadas em face daquele órgão. O Eminente Redator p/ o acórdão, Min. Alexandre de Moraes, fez constar da ementa da AO nº 2415 AgR: 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES INTERPOSTAS CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA R , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente. 



    2. As matérias decididas pelo CNJ e pelo CNMP, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público. 



    3. A real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo. 



    4. Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º .



    5. Agravo interno provido para afirmar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação.” (AO nº 2.425-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/21).



    Dessa forma, resta clara a ausência de competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a presente causa, eis que se cuida de “ação indenizatória por danos materiais e morais” em decorrência de acidente de trânsito, não havendo qualquer atuação do Conselho Nacional de Justiça, como órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário, no desempenho de atividades de controle e fiscalização orçamentário, administrativo, financeiro, de planejamento e disciplinar dos órgãos e membros do Judiciário, em âmbito nacional.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF e na esteira da jurisprudência citada, determino a devolução dos autos à origem.



    Dê-se baixa imediata. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente